Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DESPACHO Após publicado acórdão negando provimento à remessa necessária, o DISTRITO FEDERAL apresentou comprovante do ato de aposentação da impetrante, consoante a ordem concedida neste writ (IDs 19811792 e 19811793). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, eventual pretensão formulada pelas partes deve ser analisada pelo juízo de origem. O cumprimento da obrigação configura ato incompatível com o interesse de recorrer. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau, com urgência. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46